Tribunal: TJMT
Processo: 1027630-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027630-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES PAULA - CPF: 430.587.959-04 (AGRAVANTE), INACIO WEBER - CPF: 680.961.869-49 (AGRAVANTE), MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 962.407.921-87 (AGRAVADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (AGRAVADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:

INACIO WEBER

AGRAVANTE: PEDRO RODRIGUES PAULA

AGRAVADO:
JEFERSON CARLOTT

AGRAVADO: MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO POR ATO ILÍCITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
– PENHORA DE VEÍCULOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DOS EXECUTADOS - IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes provas de que os veículos penhorados seriam utilizados para a atividade profissional do segundo executado/agravante, não há falar em impenhorabilidade.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que o montante se trata de verba salarial/alimentar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INACIO WEBER e PEDRO RODRIGUES PAULA
no
Cumprimento de Sentença em Ação de Reparação de Dano por Ato Ilícito com Pedido de Antecipação da Tutela nº 0005971-48.2009.8.11.0040
ajuizada por
JEFERSON CARLOTT e MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA
, contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora manejada pelos executados e, de consequência, manteve o bloqueio das quantias penhoradas nos autos (ID 119080085), assim como a constrição levada a efeito sobre os veículos de propriedade do devedor Pedro Rodrigues Paula.

Em síntese, sustenta que foram penhorados uma camionete GM/S20 Placa JZK5693 e o Reboque de Placas ONX6791, os quais, em conjunto, se prestam a fazer pequenas fretes para a sobrevivência do agravante, que é idoso.

Alega que citados os veículos (camionete GM/S20 Placa JZK5693 e o Reboque de Placas ONX6791), são imprescindíveis ao desempenho da atividade principal da agravante, uma vez que de outro modo (sem realização de pequenas fretes), não terá como desempenhar a atividade de forma minimamente lucrativa.

Assevera que, considerando o valor de avaliação dos bens (S-10 e Reboque) frente ao valor da dívida atualizada, percebe-se que mesmo com eventual alienação judicial, este não cobrirá sequer 30% da dívida e em contraponto criará uma situação de inviabilidade das atividades do agravante.

Aduz a impenhorabilidade dos veículos (S GM/S20 Placa JZK5693 e o Reboque de Placas ONX6791), razão pela qual se requer a reforma da decisão interlocutória, a qual rejeitou a impugnação à penhora mantendo o bloqueio dos veículos.

Ressalta que o veículo FIAT UNO bloqueado não é mais da propriedade do agravante, Pedro Rodrigues Paula, pois há muitos anos foi vendido sem realizar contrato de compra e venda, sendo que o comprador desapareceu e não transferiu para seu nome o veículo.

No mais, defende a impenhorabilidade do valor penhorado (art. 833 do CPC/15), no montante de R$ 1.676,30 (mil seiscentos e setenta e seis reais com trinta centavos) do executado Pedro Rodrigues Paula e no valor de R$ 272,04 (duzentos e setenta e dois reais e quatro centavos), uma vez que se trata de salário decorrente dos pequenos fretes que realiza.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida a fim de determinar a impenhorabilidade dos veículos e dos valores penhorados.

A liminar recursal foi indeferida (ID
193637669
).

Contraminuta (ID
194009661
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os exequentes/agravados ingressaram com
Ação de Reparação de Dano por Ato Ilícito com Pedido de antecipação) da Tutela nº 0005971-48.2009.8.11.0040
em face dos executados/agravantes
INACIO WEBER e PEDRO RODRIGUES PAULA
, aduzindo que em 04/05/2009, por volta das 13;40horas, a autora trafegava com sua motocicleta HONDA BIZ C-100, PLACA JZL 6784, pela preferencial da Avenida Tancredo Neves, quando foi surpreendida pelo primeiro requerido, PEDRO RODRIGUES PAULA, conduzindo o veículo Logan/Renaut, placa NJG 6673, de propriedade do segundo requerido, INÁCIO WEBER, o qual atingiu a autora.

Alegou que o acidente se deu por culpa exclusiva do requerido, conforme Boletim de Acidente de Trânsito, que não respeitou a sinalização para reduzir a velocidade, ocasionando o acidente que lhe gerou danos materiais, morais e estéticos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação postulando pela reparação dos danos.

Ao decidir, o magistrado singular, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os réus de forma solidária ao pagamento de:

1 - R$ 13.261,54, a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC c/c art. 161, § 1º, do CTN) e correção monetária a partir do efetivo desembolso;

2 - R$ 8.000,00, a título de danos morais e R$ 10.000,00, a título de danos estéticos, ambos acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC c/c art. 161, § 1º, do CTN), e correção monetária pelo índice INPC desde a data da sentença.

E ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC/15, na proporção de 80% a cargo dos requeridos e 20% para a parte autora, suspendendo, entretanto, a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.”

(ID
36568367 – autos de origem)

Diante disso, os executados interpuseram recurso de apelação, o qual foi desprovido para manter a sentença em todos os seus termos (ID
36568366)
.

Os exequentes requereram o cumprimento de sentença e após diversas tentativas de receber o débito exequendo, a parte exequente requereu o bloqueio de valores via SISBAJUD e RENAJUD, o qual foi deferido.

Os executados apresentaram impugnação à penhora em razão da penhora efetivada na conta do segundo executado, no total de R$ 1.948,34, o qual alegou tratar de sua remuneração como motorista autônomo (prestador de serviços de frete), assim como a impenhorabilidade do veículo GM/S10, D 4x4, ano modelo 2001/2002, placa JZK 5693, e do reboque de placa ONX 6791, ao fundamento de que utilizados pelo devedor Pedro Rodrigues Paula como instrumento de trabalho (serviços de frete), bem como no tocante ao veículo Fiat Uno Mille Fire, placa JZL 5285, em face de ter sido alienado a terceiro.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Valter F. S. da Silva,
rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio das quantias penhoradas nos autos, assim como a constrição levada a efeito sobre os veículos de propriedade do devedor Pedro Rodrigues Paula, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Com efeito, observa-se que a parte agravante alega que os veículos penhorados (CAMINHONETE GM/S20 Placa JZK5693 e o Reboque de Placa ONX6791), seriam utilizados para realizar pequenos fretes e não poderiam ser objeto de penhora.

No entanto, em que pese a alegação dos executados/agravantes, tenho que não restou suficientemente comprovado que os citados veículos (CAMINHONETE GM/S20 Placa JZK5693 e o Reboque de Placa ONX6791), estão revestidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15.

Ressalta-se que os agravantes não juntaram aos autos nenhum documento (nota fiscal e/ou recibos), a fim de comprovar a utilização dos veículos como fonte de renda.

A simples alegação de que o executado utiliza o automóvel para desenvolver suas atividades profissionais não é suficiente para a declaração da impenhorabilidade do bem.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL DA EXECUTADA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 833, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. 1. Não restou produzida prova suficiente de que o veículo constrito é o único meio para desenvolver a atividade profissional, também não suficientemente comprovada. Não constituindo o bem instrumento indispensável ao exercício da profissão da executada, não se enquadra na hipótese contida no inciso V do art. 833 do Código de Processo Civil. 2. Indemonstrada a subsunção do bem penhorado a qualquer das hipóteses legais de impenhorabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70078763620, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 09/10/2018)

No que diz respeito ao veículo Uno Mille Fire, placa JZL 5285, tal veículo se encontra registrado no nome do executado/agravante, não havendo provas de que o referido automóvel tivesse sido alienado para terceiro.

Outrossim, também não restou comprovado que o valor penhorado (R$ 1
.948,34
), seria referente à verba salarial, porque não foi colacionado aos autos nenhum holerite ou extrato bancário indicando tratar de remuneração.

Destarte, conforme previsão do artigo 854, § 3º, do CPC/15, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”

Portanto, considerando que os agravantes não apresentaram prova cabal da destinação do numerário encontrado na conta explicitada na decisão agravada, não se desincumbiram do seu ônus.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. USO DA CONTA POUPANÇA APENAS PARA INVESTIMENTO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE RESERVA DE RECURSOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DAS CONTAS REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES. DÚVIDA NÃO ELUCIDADA PELO DEVEDOR. DESATENDIMENTO AO ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 854, § 3º, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tornando inadimplente o devedor, os bens integrantes de seu patrimônio servem a garantir o cumprimento da obrigação inadimplida. A penhora, como instrumento judicial de afetação de bens que, expropriados, pagarão a dívida, é meio de constrição a que a lei impõe limites. A restrição à penhorabilidade de bens patrimoniais encontra arrimo no princípio clássico da execução moderna, em que a execução não deve levar o executado a situação prejudicial a sua dignidade. Essa a razão pela qual o CPC não admite a constrição de determinados bens econômicos, como valor depositado em caderneta de poupança até o patamar inferior a quarenta salários-mínimos. 2. É intuito da norma protetiva assegurar a formação de reserva para garantir o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família do devedor, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, Constituição Federal), cabendo ao executado fazer prova de existência dos pressupostos fáticos asseguradores da impenhorabilidade de dinheiro em conta poupança que venham a sofrer constrição judicial, conforme preceitua o art. 854, § 3º, I, do CPC. 3. Não cuidando o devedor/executado de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, tais como extratos bancários do mês em que efetivada a penhora e dos três meses anteriores, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3º, I do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DF 1331429, 07018521720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1 ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 16/4/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. PLATAFORMAS DE INVESTIMENTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. 1. Recurso tirado de processo no qual foram penhorados valores em conta de uma pessoa jurídica e outra de pessoa jurídica. 2. A pessoa física alega que a quantia se refere a investimentos, equiparada pelo STJ ao status de conta poupança. A empresa reputa que os valores bloqueados devem ser equiparados aos instrumentos necessários para exercício da atividade empresarial e que o valor bloqueado é indispensável à subsistência da empresa. 3. Nos termos do artigo 854, §3º, I, do CPC é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. 4. Os agravantes-executados não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a impenhorabilidade das quantias devendo os valores permanecer constritos a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. As unilaterais declarações dos recorrentes, desacompanhadas de qualquer extrato ou documento equivalente, que comprove o alegado risco à subsistência da empresa ou que as quantias se referem a aplicações financeiras a título de poupança são de baixo poder comprobatório. 5. Em relação à pessoa jurídica, caberia à recorrente a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. 6. Quanto à pessoa física, o art. 833 do CPC, no inciso X, dispõe como absolutamente impenhorável "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Considerando que a expressão "caderneta de poupança" é entendida como parte da renda não gasta em consumo, não se pode ignorar que a impenhorabilidade deve ser estendida aos valores mantidos em outras formas de aplicações financeiras, pois possuem o mesmo propósito de constituir reserva de capital. 7. O fato de o valor penhorado ter sido encontrado em plataformas de investimentos não gera uma impenhorabilidade automática. Se a conta é utilizada habitualmente para constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, compras a débito com cartão magnético, créditos, depósitos ou pagamento de boletos a conta passa a atuar meramente como conta corrente remunerada em razão da desnaturação do investimento, o que a torna penhorável, pois a regra visa proteger a pequena reserva financeira da família. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.
(TJ/DF 1312348, 07407859320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6 ª Turma Cível, data de julgamento: 21/01/2021, publicado no PJe: 10/2/2021)

Portanto, mostra-se inquestionável a prova dos autos no sentido de que os agravantes se furtam do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com os agravados, ante o manejo de manobras que impossibilitam a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.

Desta feita, há de ser mantida a decisão monocrática.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024